Tribunal: STF
Processo: Rcl 75360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
	
    1. Após a decisão proferida em 08/08/2025 (e-doc. 104), na qual determinei à União a adoção das medidas necessárias ao cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento Elevidys à parte reclamante e, em especial, o estabelecimento de contato com a família do postulante e a realização do procedimento de infusão do medicamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do referido contato, a União manifestou-se nos autos (e-docs. 113 e 117) reportando, em síntese, que:

(i) “(...) todas as providências necessárias ao cumprimento da última decisão proferida nos autos pelo Ministro Relator André Mendonça estão sendo adotadas por parte do Departamento de Gestão das Demandas em Judicialização na Saúde”. Nada obstante, o referido departamento “por meio do DESPACHO COAJUD/CGPJUD/DJUD/SE/MS esclareceu a absoluta impossibilidade de cumprimento da decisão judicial no prazo estabelecido, diante dos obstáculos técnicos, logísticos e procedimentais (...), cuja superação demanda prazos incompatíveis com a determinação judicial”.
(ii) “(...) conforme comprovado pelo DJUD/SE/MS, o hospital credenciado mais próximo à residência do autor, Hospital da Criança de Brasília José Alencar, se recusou a realizar o atendimento ou o procedimento”. 
(iii) “a negativa do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, refere-se justamente sobre os critérios de elegibilidade para uso do medicamento, uma vez que ultrapassa o limite etário definido de 4 a 7 anos, 11 meses e 29 dias, fato esse que gera um novo imbróglio na realização da infusão, momento, no qual aguarda-se manifestação da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES/MS)”.
(iv) “o Hospital localizado em Goiás constitui-se no segundo estabelecimento credenciado mais próximo à residência do autor, e que foi realizada gestão junto ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Goiás), por meio de contato via aplicativo de mensagens e e-mail, solicitando a confirmação e o agendamento da consulta no referido hospital, destacando que caso haja recusa por parte do hospital em realizar o atendimento ou o procedimento, que informe, de forma expressa e fundamentada, os motivos da negativa, não havendo retorno até o presente momento”.
(v) “o foi realizado contato com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, solicitando o apoio na interlocução com o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente e o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, para o envio das datas disponíveis para a realização da consulta de anamnese do paciente, bem como a previsão para a data da infusão”.

    2. A partir dessas informações, a União requereu a concessão de um prazo adicional para possibilitar o integral cumprimento das medidas anteriormente fixadas, sob as quais recai a multa diária cominada, em caso de descumprimento.

    3. Diante do quanto reportado e, tendo em vista que os documentos colacionados aos autos demonstram que a União tem direcionado esforços para a concretização do comando judicial,  encontrando, contudo, obstáculos de ordem fática, reputo razoável a prorrogação do prazo de 10 (dez) dias, anteriormente fixado, para o efetivo cumprimento da obrigação pelo ente central.

    4. Saliento, por oportuno, que o fato de o reclamante contar com idade não albergada pelos critérios de elegibilidade para uso da medicação, definidos pelo Ministério da Saúde, é circunstância já superada nestes autos, porquanto subjacente à análise de mérito em que julgado  procedente o pedido, decisão já acobertada pela coisa julgada.

    5.  Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela União, concedendo-lhe a prorrogação do prazo originário para que, em até 10 (dez) dias, contados da ciência desta decisão, comprove o cumprimento das medidas fixadas na decisão datada de 08/08/2025, notadamente o agendamento do procedimento de infusão do fármaco, em data e local previamente ajustados com a família do reclamante.

    6. Em contrapartida, determino à União que, durante o respectivo lapso temporal, informe nos presentes autos as diligências que vem sendo empreendidas, comprovando-as da forma adequada.

    7. Intime-se o reclamante, na pessoa de seus genitores ou responsáveis legais, para que, se for do seu interesse, manifeste-se quanto ao estágio do cumprimento da ordem. 

    8. Após o prazo fixado, com ou sem manifestações, devolvam-se os autos à conclusão para nova apreciação.

Publique-se.
Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator